Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716233-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIMAR MAGALHAES DE GUSMAO REU: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DESPACHO Ficam as partes intimadas a se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias, no sentido de indicarem se ainda pretendem produzir novas provas. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 17:00:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora